Tribunal: TJBA
Processo: 8130201-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8130201-57.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CARLOS CANDIDO DA SILVA FILHO Advogado(s): JENNER BARBOSA DE JESUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DOMÉSTICO: ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL (CP), C/C ARTIGO 7.º, INCISO I, DA LEI N.º 11.340/2006. IMPOSIÇÃO DA PENA DE 01 (UM) ANO RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, SENDO DE LOGO APLICADO O SURSIS PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA A CARÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). IMPROVIMENTO. PRESENÇA DE PROVAS SEGURAS, PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, ACERCA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DA LESÃO CORPORAL, NA PESSOA DO ACUSADO. VÍTIMA QUE NARROU DETALHADAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS E O CICLO DE VIOLÊNCIA PERPETRADO PELO ACUSADO. PALAVRA DA VÍTIMA DOTADA DE RELEVÂNCIA EM INFRAÇÕES PENAIS COMETIDAS NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E FAMILIARES. PROVA ORAL QUE CORROBORA A OCORRÊNCIA DOS FATOS.CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL. REFORMA E REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DOSADA AO APELANTE. NÃO CONHECIMENTO. CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REPRIMENDA FIXADA NA SENTENÇA OBJURGADA NO MENOR QUANTUM LEGAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO OU DE DIMINUIÇÃO DO VALOR ARBITRADO. REJEIÇÃO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO MORAL PRESUMIDO EM CRIME PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. DANO IN RE IPSA. PRECEDENTES. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO NA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO QUE SE IMPÕE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8130201-57.2022.8.05.0001, oriunda da 3.ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante o réu CARLOS CANDIDO DA SILVA FILHO, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora